Tribunal: STF
Processo: Inq 39
Classe: Inq
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-20
Data de publicação: 1975-03-20

Ementa:
CRIMES ELEITORAIS. - COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ACUSADO
QUE AINDA NÃO EXERCIA MANDATO DE SENADOR, AO TEMPO DOS FATOS, E NÃO
MAIS O EXERCE, QUANDO O INQUERITO E EXAMINADO PELA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, PARA OFERECER DENUNCIA OU REQUERER
ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 224 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. - ACOLHIMENTO DO PARECER SOBRE A INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.